Tribunal: TJES
Processo: 5038893-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038893-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CESAR ALENCAR SA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5038893-64.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADA: FERNANDO CESAR ALENCAR SA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
em face do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposto erro de premissa no julgamento que considerou que a municipalidade não teria apresentado contrarrazões ao RI ID 13712681, quando, na verdade, houve apresentação tempestiva da peça processual no ID 13713050.

Diante disso, requer o reconhecimento do equívoco, com a consequente invalidação (ou desconstituição) do v. acórdão, a fim de que sejam devidamente analisadas as contrarrazões apresentadas.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

Após detida análise dos autos e em atenção ao princípio da coerência e integridade jurisprudencial, acolho os embargos no sentido de sanar o erro material apontado.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado informa que “[...]
Não houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Vitória, apesar de ter sido intimado, consoante Id. 13713041.
” – ID 14424536, de sorte que se impõe o reconhecimento da ocorrência de erro material na hipótese, uma vez que as contrarrazões foram efetivamente apresentadas no ID 13713050.

Ressalto, entretanto, que as razões da municipalidade foram integralmente examinadas e sua análise não altera o entendimento firmado no acórdão impugnado, eis que a decisão adotada nos autos segue o entendimento proferido em julgados de natureza semelhantes ao ao caso em apreço, conforme procedentes desta Turma Recursal, Colendo Colegiado, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, destaca-se, por exemplo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. 1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licençasprêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo.
2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração “é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”. 4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.
5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010. 6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp n. 1.795.795/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.) (grifos nossos)

Finalmente, insta consignar que as preliminares aventadas pela municipalidade foram igualmente rechaçadas na análise do Recurso, eis que se acolheu o pedido de assistência judiciária gratuita requerido, bem como porque os documentos juntados em sede recursal dizem respeito à inclusão de julgados em processos de conhecimento público e notório.

Assim, corrijo o erro material, mas mantenho integralmente o mérito da decisão embargada. Precedentes STJ (e.g., AgInt no AREsp 847801/SP, EDcl no AgInt no AREsp 1616777, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF).

Sendo assim,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
,

e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
corrigir o erro material fazendo-se consignar que houve apresentação tempestiva das contrarrazões ao recurso inominado,
mantendo-se, contudo,
inalterados os demais termos do acórdão embargado
.

P. e Retifique-se o registro do
decisum
, anotando-se.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)